Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. Ação de busca e apreensão extinta ante inércia da parte autora, em que se discute a perda superveniente do interesse de agir, ausência de presuposto processual e a necessidade de intimação pessoal prévia à sentença terminativa, bem como a possibilidade de conversão em ação executiva.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. Na hipótese de extinção processual com fundamento no art. 485, IV, do CPC, a norma não exige a intimação pessoal da parte, nem do advogado, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei n.o 911/1969, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta.
5. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Deu-se provimento ao recurso.